Tribunal: TJES
Processo: 5011464-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011464-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5011464-21.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES

Advogado do(a) RECORRENTE: RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES - ES15975

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) RECORRIDO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210

RECURSO INOMINADO Nº: 5011464-21.2025.8.08.0014

RECORRENTE: RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES

RECORRIDA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. DIFICULDADE DE AGENDAMENTO NA REDE CREDENCIADA. REALIZAÇÃO NA REDE PARTICULAR. REEMBOLSO DEVIDO E FIXADO NA ORIGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO À SAÚDE OU AGRAVAMENTO DE QUADRO CLÍNICO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Fica deferida a AJG, por estarem preenchidos os requisitos legais.

2 – A controvérsia reside na negativa de danos morais em razão da demora no agendamento de exame de ultrassonografia transvaginal para conferência de posicionamento de DIU. A sentença guerreada julgou procedente apenas o pedido de danos materiais, determinando o reembolso do valor pago pelo exame particular.

3 – Inobstante a falha na prestação do serviço quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos pela ANS para agendamento na rede credenciada, verifico que a parte recorrente não colacionou aos autos documentos que demonstrem a existência de perigo iminente à sua saúde ou o agravamento de qualquer quadro clínico decorrente da espera pelo procedimento ginecológico.

4 – No caso em exame, embora as provas demonstrem o descaso administrativo e a necessidade de realização do exame de forma particular, a situação configura-se como mero descumprimento contratual. Não houve comprovação de que a demora na realização do exame de rotina/conferência tenha atingido os direitos da personalidade da recorrente de forma a gerar abalo moral indenizável.

5 – Danos materiais devidamente comprovados e já fixados em primeira instância. Correto o
decisum
objurgado também no que tange ao indeferimento da verba extrapatrimonial, ante a ausência de prova de desdobramentos gravosos à dignidade da pessoa humana ou à integridade física da beneficiária.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em caso de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito -
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)